Tribunal: TJMT
Processo: 1050534-13.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050534-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA EVANGELISTA - CPF: 033.483.481-37 (RECORRIDO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1050534-13.2021.8.11.0001

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Verde Transportes Ltda

Recorrido(s):

Ana Paula Silva Evangelista

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta:
117

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO COM PEDIDO DE REEMBOLSO – PRAZO EXTRAPOLADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de indenização por dano moral e material que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou-a ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 186,77 (cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), a título de reembolso do valor despendido com a passagem, bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2.

A reclamante ingressara com a demanda sob a alegação de que adquirira uma passagem de ônibus no dia 17/03/21 junto à requerida com saída prevista para as 22h00min do dia 01/04/2021 da cidade de Cuiabá/MT com destino a Santa Helena/MT, e que, com antecedência, no dia 23/03/21 solicitou o cancelamento do bilhete de viagem e requereu o reembolso do valor pago.

3.

Afirma que buscou ainda realizar a viagem junto a ré, contudo, esta lhe informou que não mais realizava o trecho pretendido, ficando a mercê da ré.

4.

Na ocasião a parte ré lhe informou que o reembolso seria no prazo de 30 dias a partir da solicitação, contudo, tal prazo não ocorreu.

5.

A recorrente sustenta que por força dos efeitos da pandemia de COVID-19, com o advento da Resolução n. 5.893/2020 o reembolso somente se daria no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do pedido de reembolso, não tendo sido extrapolado este prazo, portanto, impossível se falar em indenização por danos materiais e morais.

6.

A parte recorrida acostou o pedido de reembolso feito no balcão de atendimento da ré, bem como a troca de e-mails por ambas as partes, por isso, incontroverso a existência da solicitação.

7.

Pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por entender que a quantia não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Dessa forma, entendo que acertada a decisão prolatada pelo magistrado
a quo
, eis que comprovadamente está extrapolado o prazo estabelecido ainda na vigência dos efeitos da pandemia de COVID-19, pois do momento do ingresso desta demanda já havia se passado mais de 180 (cento e oitenta) dias.

9.

Salienta-se que uma vez afirmado pela parte consumidora, caberia a ré por força probatória suficiente para desconstituir os documentos anexados e sua narrativa. Desse modo, entendo que ela

não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

10.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a recorrida suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos, de modo que a sentença recorrida não comporta reforma.

11.

Por isso acertada a decisão que lhe concedeu o reembolso do valor pago a título de danos materiais.

12.

Configurado o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada às exigências do caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023